Tribunal: TJMT
Processo: 1043348-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043348-13.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO CALABRIA - CPF: 355.534.640-72 (EMBARGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SAZONALIDADE DO CONSUMO - ADAPTAÇÃO DO CÁLCULO - ADOÇÃO DA MÉDIA DE 12 MESES ANTERIORES À IRREGULARIDADE - ART. 115, II DA RESOLUÇÃO N° 414/2010 DA ANEEL - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA –
CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
(id.183297688)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
de Apelação interposto pelo embargado
LUIS FERNANDO CALABRIA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a Concessionária embargante alega suposta contradição no Acórdão exarado aduzindo que a decisão viola a legislação federal, aduzindo que “
apesar do acórdão embargado ter dado parcial provimento à apelação, reconhecendo, assim, a legalidade do procedimento adotado pela ora embargante no tocante à recuperação de consumo em face do embargado,

determinou, contraditoriamente e ao arrepio da legislação aplicável, uma forma de cálculo própria (e não prevista em qualquer norma) para apuração do valor de energia a ser recuperado
”.

Menciona que no acórdão embargado, asseverou-se que os cálculos da recuperação do consumo de energia deveriam considerar o período de 12 (doze) meses a serem recuperados, contudo, frisa que, que o critério utilizado pela empresa embargante é expressamente previsto no art. 130, III e art. 132, §1o, da Resolução 414/2010 e no art. 583 e art. 596 da Resolução 1.000/2021, ambas as Resoluções editadas pela Aneel.

Alega que “
o acórdão embargado, ao mudar o critério de cálculo para fins de recuperação do consumo de energia, diferente daquele previsto nas normas regulatórias, acabou por legislar sobre energia elétrica, usurpando competência privativa da União e da própria Agência Reguladora (Aneel), que foi instituída por Lei Federal para disciplinar o regime das concessões de serviços públicos de energia
”.

Requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que, sanando-se a contradição existente no acórdão embargado, seja provido integralmente o apelo interposto pela ora embargante, aplicando-se os critérios de cálculo da recuperação de consumo expressamente previstos nas normas regulatórias e não o critério dado decisão embargada. Na mesma oportunidade, prequestiona-se todos os dispositivos legais transcritos acima.

Contrarrazões (id. 184509177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
(id.183297688)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
de Apelação interposto pelo embargado
LUIS FERNANDO CALABRIA
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.17824619):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SAZONALIDADE DO CONSUMO - ADAPTAÇÃO DO CÁLCULO - ADOÇÃO DA MÉDIA DE 12 MESES ANTERIORES À IRREGULARIDADE - ART. 115, II DA RESOLUÇÃO N° 414/2010 DA ANEEL - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação existente entre a concessionária e o usuário final dos serviços de energia elétrica é consumeirista, já que induvidosa a caracterização da primeira como fornecedor e o segundo como consumidor (arts. 3o e 2o do CDC), incidindo, por conseguinte, as regras de proteção específicas para relações de consumo.

Quanto ao período de aferição, adota-se, os últimos 12 (doze) meses anteriores ao início do lapso temporal irregular, em cálculo aritmético, para apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro apresenta-se mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Alega a embargante que
“
apesar do acórdão embargado ter dado parcial provimento à apelação, reconhecendo, assim, a legalidade do procedimento adotado pela ora embargante no tocante à recuperação de consumo em face do embargado,

determinou, contraditoriamente e ao arrepio da legislação aplicável, uma forma de cálculo própria (e não prevista em qualquer norma) para apuração do valor de energia a ser recuperado
”. id.

Num. 183297688 - Pág. 2/3.

Contudo, analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que:

“
Nessa toada, restou demonstrado nos autos a existência de falha no equipamento de medição de energia elétrica, consoante se extrai do TOI (id.156329046). A par disso, comprovado o proveito econômico do consumidor, de acordo com o extrato de consumo, que revela queda do consumo no período de agosto/2019 a setembro/2020 (id.156329028), fato incontroverso nos autos, evidenciando anormalidade.

Destaca-se que, das informações trazidas pela concessionária Ré no documento “Histórico do Consumidor – Dados Cadastrais do Cliente” (id.156329048) tem-se considerar que o autor tem sua unidade consumidora classificada com “Atividade: 1156 Cultivo de Soja, Classe: 04 Rural , SubClas: Agropecuária Rural”.

Assim, no caso dos autos, o cálculo realizado pela ré não observou a atividade do autor de produtor rural a qual, sabidamente, se dá de modo sazonal, sendo o consumo de energia elétrica mais elevada nos períodos chuvosos em razão da atividade agrícola desenvolvida pelo autor.

Dispõe o art. 115 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 que:

Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais

equipamentos

de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – aplicar o fator de correção, determinado por

meio

de

avaliação

técnica

em

laboratório, do erro de medição;

II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal,

proporcionalizados

em

30

(trinta)

dias,

observado

o

disposto

no

§

1o

do

art.

89;

ou (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – no caso

de

inviabilidade

de

ambos

os

critérios,

utilizar

o

faturamento

imediatamente posterior

à

regularização

da

medição,

observada

a

aplicação

do

custo

de

disponibilidade,

conforme disposto no art. 98.

Desta feita, quanto ao período de aferição, adota-se, os últimos 12 (doze) meses anteriores ao início do lapso temporal irregular, em cálculo aritmético, para apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro apresenta-se mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO COM AVARIA. PRODUTOR RURAL. CONSUMO DE ENERGIA SAZONAL, NOTORIAMENTE MAIS ELEVADO NOS MESES DE IRRIGAÇÃO DA LAVOURA DE ARROZ. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR A MEDIA DE CONSUMO NO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.(TJRS. Recurso Cível, No 71006767859, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 07-06-2017)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora para o fim de reformar a sentença e determinar o recálculo da dívida a título de Recuperação de Consumo com base no consumo dos 12 (doze) meses anteriores à regularização da medição para apurar o consumo a ser recuperado. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o do CPC)”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR - ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA IRREGULARIDADE - DOCUMENTO UNILATERAL - REVISÃO DO FATURAMENTO - VARIAÇÃO DO CONSUMO COMPROVADA - DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - FORMA DE CÁLCULO - ART. 115 - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010. 1 - Nos casos de alegação de adulteração do medidor de energia elétrica, compete à concessionária o ônus da prova quanto à alegada adulteração, porquanto a ausência de prova da irregularidade por parte do consumidor caracteriza prova diabólica. Nessa hipótese, aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, pela qual o ônus da prova cabe aquele que tem melhores condições de produzi-la (CPC, art. 373, § 1o; e CDC, art. 6o, VIII). 2 - A utilização de laudo particular não se presta a demostrar a existência de adulteração ou irregularidade no medidor de energia elétrica, não se equiparando à perícia judicial. 3 - A ausência de demonstração inequívoca por parte da Concessionária quanto à alegada irregularidade no medidor de energia elétrica não leva, necessariamente, à conclusão de ilegalidade dos valores cobrados quando comprovado que o equipamento não estava realizando o consumo de forma correta. 4 - Pode a empresa prestadora do serviço público, após a instauração de procedimento administrativo, proceder à cobrança da energia elétrica utilizada. 5 - Não comprovada adulteração ou irregularidade no medidor de energia elétrica, eventuais débitos devem ser calculados nos termos do artigo 115, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, aplicável às hipóteses de deficiência na medição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.056230-8/003, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/0022, publicação da súmula em 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESTABELECER A ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PARTE AUTORA. AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. No procedimento recursal incide o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. “‘Falece interesse ao recorrente quando seu recurso não lhe proporciona situação mais vantajosa que a decretada pela decisão recorrida’ (RSTJ 69/247).” MEDIDOR AVARIADO EM VIRTUDE DE DESCARGA ELÉTRICA QUE ATINGIU O IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A SEDE DO SINDICATO AUTOR EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015. SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015. FATURAS MENSAIS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016 IMPUGNADAS. REGISTRO DE CONSUMO A MAIOR RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE VALORES AO USUÁRIO. LEGALIDADE DO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA. É incontroverso que houve irregularidade na medição de consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor em decorrência de avaria no medidor, atingido por uma descarga elétrica em 11 de novembro de 2015. A concessionária procedeu administrativamente ao recálculo do débito e à devolução de valores ao usuário, arbitrando o consumo durante o período da irregularidade com base no critério previsto no art. 115, inc. III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Descabe ao Poder Judiciário substituir o critério de cálculo estabelecido em ato normativo expedido pela agência reguladora. APELO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.(Apelação Cível, No 70079413985, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 21-03-2019)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024